Tribunal: TJSP
Processo: 1013475-21.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e pretensão de prequestionamento. Não constatação. Vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão, não reconhecida. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Pretensão de prequestionamento descabida, considerando a ausência de efetiva obscuridade, contradição, omissão

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição e pretensão de prequestionamento. Não constatação. Vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão, não reconhecida. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Pretensão de prequestionamento descabida, considerando a ausência de efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013475-21.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS
LTDA., são embargados CASSIO LOPES FRANCISCO e LUCIANA SBEGHEN
SAIKALE FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24514
Embargos de Declaração Cível 1013475-21.2019.8.26.0008/50000
Embargante: Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.
Embargdos: Cassio Lopes Francisco e Luciana Sbeghen Saikale Francisco
Comarca: São Paulo
Juiz: Rubens Pedreiro Lopes
Embargos de declaração. Alegação de contradição e
pretensão de prequestionamento. Não constatação.
Vício que autoriza o acolhimento dos embargos se
refere à incoerência interna verificada entre os
elementos da decisão, não reconhecida. Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada.
Pretensão
de
prequestionamento
descabida,
considerando a ausência de efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Inteligência
do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, mantendo a r.
sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial para condenar a ré, Booking.Com Brasil Serviços de Reserva de
Hotéis Ltda., a indenizar os autores pelos danos materiais no importe de R$ 1.137,50,
bem como danos morais no valor de R$ 4.000,00, para cada um (fls. 180/188).
A apelante, ora embargante, alega que há clara contradição entre
os danos morais fixados e as provas e fundamentos dos autos, inexistindo qualquer
elemento de convicção capaz de demonstrar que os embargados tenham sido
submetidos a qualquer constrangimento a justificar a indenização por danos morais
fixados. Requer o acolhimento dos presentes embargos, para afastar ou reduzir o
quantum indenizatório, bem como a majoração da verba honorária, bem como
prequestionar os artigos 186 e 927 do Código Civil, além do artigo 14, parágrafos 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (fls. 1/10).
É o relatório.
Os embargos não devem ser acolhidos.
Não há que se falar em contradição.
O v. acórdão expôs as razões que demandavam a manutenção
dos danos morais fixados na r. sentença. Confiram-se as razões lançadas no v.
acórdão:
[...] No que tange ao valor da indenização por danos
morais, é certo que a quantia fixada deve compensar o
dano sofrido e, ainda, impor sanção ao infrator, a fim
de evitar o cometimento de novos atos ilícitos.
Destarte, deve-se sopesar a gravidade e a extensão da
lesão, considerando sua duração e repercussão social,
assim como a conduta do agente que a provocou,
sempre
com
observância
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
impedir enriquecimento sem causa do lesado.
No
caso,
considerado
o
conjunto
probatório
amealhado, e a condição pessoal das partes entendo
adequada a manutenção do valor da indenização
conforme fixado pela sentença em R$ 4.000,00 para
cada um dos autores, revelando-se valor razoável e
adequado para causar repreensão à parte ré, evitando
a reiteração da conduta ilícita e, no tange aos autores,
para compensar e atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo, representar
enriquecimento imotivado. [...] (fl. 187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, evidente que não há que se falar em omissão ou
contradição, buscando a parte embargante, na verdade, apenas reabrir matéria já
decidida, sem nenhum objetivo de integração, mas sim de rediscussão da demanda,
finalidade essa que não se presta o recurso interposto. Nesse sentido, já se firmou a
jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal (STF, EDAg. REg. no RE no 156.576-9-
RJ, Relator: Min. Celso de Mello).
Ainda sobre a questão:
Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/233,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva,
36aed., p. 629).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaca-se que a contradição que autoriza o acolhimento deste
recurso diz com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos
racionalmente inconciliáveis.
Vale dizer, a contradição que tem o condão de viciar a decisão é
interna, está contida em um de seus elementos, não tangenciado dados externos ao
decisum, a exemplo das provas ou circunstâncias analisadas por ocasião do
julgamento.
No mais, cabe ressaltar que, mesmo diante do previsto no artigo
489, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, permanece o entendimento de que o
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, não se obrigando a enfrentar
todos os fundamentos indicados por elas, mas tão somente as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.
É a posição da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça,
constando em seu informativo n° 585:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo
após
a
vigência
do
CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra decisão que não
se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de
infirmar
a
conclusão
adotada. Os embargos
de
declaração, conforme
dispõe
o
art.
1.022
do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador"]
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão. (STJ, EDcl no MS no 21.315-DF,
Relatora: Min. Diva Malerbi - Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016).
Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios com
o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se agita
a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.
Em suma, não colhe o inconformismo da embargante, pois
inexiste qualquer vício no julgado passível de saneamento, sendo que não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de integração como recurso atípico de
substituição.
Assim, não havendo contradição ou qualquer ponto a ser
aclarado, e buscando a embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum
objetivo de integração, mas sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se
o desacolhimento dos embargos.
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração não
visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora